Tribunal: CARF
Processo: 13530.000401/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13530.000401/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.952 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
NILDA DE OLIVEIRA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. DISPONIBILIDADE JURÍDICA OU
ECONÔMICA.
Não consiste em fato jurídico tributário do IRPF o recebimento de valores
pagos a maior a título de aposentadoria quando estes forem devidamente
devolvidos ao Erário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 28/04/2007, por meio da qual
exige-se da ora recorrente o valor de R$ 15.510,65 (quinze mil, quinhentos e dez reais e sessenta
e cinco centavos) a título de IRPF suplementar, exercício 2007, ano-calendário 2006, acrescido
de multa de ofício e demais consectários legais diante da compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 781,96 referente à fonte pagadora Instituto Nacional do
Seguro Social e omissão de rendimentos recebidos na ação trabalhista (precatório federal)
96.00.101.63-9 de pessoa jurídica no valor de R$ 54.652,93, já abatidos os honorários
advocatícios.
Devidamente notificado do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual, sem contestar haver recebido os valores em questão, argumenta, em síntese, que os
rendimentos lhe foram pagos indevidamente. Teriam sido movidas duas ações idênticas, uma
pelo SINDPREV e outra pela ANASP, que resultaram em créditos de R$ 31.915,36 e R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13530.000401/2008-89
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.952 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13530.000401/2008-89

21.274,73, respectivamente; que a parcela de R$ 21.274,73 já fora incluída em sua declaração
anterior, do exercício 2006, ano base 2005; que a parcela de R$ 31.915,36 não lhe era devida em
2005; que já encaminhara e-mail à Diretoria de Recursos Humanos do INSS para obter
informações como estes rendimentos deveriam ser devolvidos. Que até o momento aguarda
consignação da fonte pagadora para a sua devolução. Não contesta a glosa do imposto na fonte.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 10 a 12:
a) E-mail enviado à previdência social questionando sobre os
procedimentos para devolução do montante recebido do SINDPREV.

Além de ter juntado a documentação de fls. 16 a 33, quais sejam:
a) Comprovante de rendimentos do INSS;_
b) Extrato do sistema de informação Banco do Brasil, ref. Ação trabalhista n°
9600101639;
c) Informe de rendimentos financeiros do Banco do Brasil;
d) Comprovante de depósito na conta n° 27.109-8 referente ação trabalhista;
e) Comprovante de depósito referente honorários advocatícios;
f) Nota fiscal da empresa Mota e Advogados Associados, referente honorários;
g) Contrato de aquisição de um imóvel residencial, pelo SFH na CEF.

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Salvador-BA, proferiu o acórdão no 15-
24.784, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte entendimento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
FATO GERADOR. RECEBIMENTO DE RENDIMENTOS.
O fato gerador do imposto de renda se dá com o recebimento dos
rendimentos, sendo irrelevante a questão de direito, se o seu pagamento
era ou não devido.
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

Inconformado com o v. acórdão no 15-24.784 - 3a Turma da DRJ/SDR, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, que faz prova documental de que já foi efetivada, de acordo com o
disposto no art. 46, § 1°, da Lei Federal 8.112/90 (cf. documentação), a devolução parcelada do
valor de R$ 31.064,91 ao erário público.
Observa que, a ocorrência do fato gerador do tributo, encontra-se prejudicada,
visto que, não houve aquisição, nem mesmo disponibilidade econômica ou jurídica desta renda,
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.952 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13530.000401/2008-89

já que foi providenciada, tempestivamente, a devolução, de forma legal, dos rendimentos
percebidos indevidamente.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O Recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
A documentação acostada aos autos pela recorrente, principalmente o memorando
n° 00042/2009 do Instituto Nacional do Seguro Social (fls. 48/49), comprovam suficientemente
que houve o levantamento de valores em duplicidade, portanto, tal rendimento jamais esteve
disponível econômica ou juridicamente à Recorrente, não havendo que se falar na ocorrência de
fato gerador do tributo.
Nos termos do art. 43 do CTN, o imposto de renda somente é devido quando há
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, comprovado que os proventos jamais integraram
a disponibilidade econômica ou jurídica do contribuinte, já que nunca foram de sua titularidade,
e ainda, que os valores foram efetivamente devolvidos à fonte pagadora, não há que se falar em
incidência da exação.

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.

A Recorrente comprova a devolução dos proventos através de desconto mensal de
sua remuneração, às fls. 58 a 63.
Neste sentido, deve ser abatido do valor da autuação o montante de R$ 25.835,54,
valor reconhecido pelo INSS como indevidamente pago à recorrente (fls. 48/49), remanescendo
a autuação pela omissão do valor correspondente a R$ 28.817,39. Mantendo-se ainda a glosa da
compensação, vez que não impugnada.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.952 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13530.000401/2008-89

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital